Tribunal: TJSP
Processo: 0003260-77.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas (remoção de lixo e conservação de vias e logradouros públicos) – Exercícios de 2012 a 2014 - Possibilidade de substituição/emenda das CDAs para correção de mero erro formal ou material – Exação que deve prosseguir. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003260-77.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado MARCILIO
SOUZA MONTEIRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Ulysses Bueno de Oliveira Junior OAB/SP 235457.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0003260-77.2015.8.26.0352 - Miguelópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: MARCILIO SOUZA MONTEIRO
VOTO No 16161
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas (remoção de lixo e
conservação de vias e logradouros públicos) – Exercícios
de 2012 a 2014 - Possibilidade de substituição/emenda das
CDAs para correção de mero erro formal ou material –
Exação que deve prosseguir. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença1 que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485, IV, do CPC, tendo em vista a nulidade da CDA que instrui o feito executivo,
ante a ausência de individualização dos créditos executados, bem como indicação
das precisas fundamentações legais das exações. Sucumbência ausente.
Em síntese, sustenta a apelante, preliminarmente, que
ainda que porventura o valor da causa seja inferior ao de alçada, é certo que suprimir
o duplo grau de jurisdição nessa hipótese de improcedência liminar equivale à
consumação da negativa de prestação jurisdicional à parte. No mérito, alega que não
houve intimação pessoal das decisões constantes nos autos, batendo-se ainda pela
validade da CDA, ante a liquidez, certeza e exigibilidade que lhe são inerentes.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem resposta, ante a ausência de representação do réu.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 31/07/2015
pela Municipalidade visando à cobrança de IPTU e Taxas (Lixo, Conservação de
vias e Logradouros Públicos e Expediente) referentes aos exercícios de 2012 a 2014.
1 valor da causa: R$ 2.678,78 atualizados para julho de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
O juízo a quo entendeu pela nulidade da CDA, ante a
ausência de individualização dos créditos executados, bem como indicação das
precisas fundamentações legais das exações
Em recurso, alega a Prefeitura que a sentença deve ser
reformada e o processo de execução deve ter continuidade, visto que a CDA é
perfeitamente hígida.
O recurso merece ser provido.
A CDA não é nula, mas deve ser emendada.
Para que seja considerado válido o título executivo,
devem ser observados os requisitos formais, contidos nos artigos 2 o, § 5 o da Lei de
Execuções Fiscais e no artigo 202, do Código Tributário Nacional.
Outrossim, consoante a inteligência dos artigos 2 o, §
5°, II e III, da Lei 6.830/80, o termo de inscrição deverá conter: o marco inicial de
incidência dos encargos legais, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida,
sob pena de nulidade do título executivo e consequente carência de ação.
Pela análise da CDA encartada aos presentes autos, é
possível constatar vício no que tange à ausência de fundamentação legal explícita
dos tributos cobrados e ainda quanto a data de vencimento. Assim, foi inobservado o
que prescreve o artigo 202 do CTN e artigo 2 o, § 5 o, da Lei 6.830/80.
Entretanto, a certidão de dívida ativa especifica o valor
originário do débito, o número da inscrição na dívida ativa, além da natureza do
tributo - está aposto IPTU e Taxas (remoção de lixo domiciliar, conservação de vias
e logradouros públicos e expediente). Há ainda referência aos encargos sobre a
dívida. É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito, não podendo se
falar em cerceamento de defesa.
Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2°, § § 5°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
E 6°, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida
ativa elencados no artigo 2°, §§ 5° e 6°, da Lei n.°
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n°
782075/MG, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rei. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rei.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n°
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto
ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a
partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso Especial improvido. (REsp 893.541/RS, relator
Ministro Francisco Falcão);
Desse modo, o mero equívoco quanto aos elementos
apontados não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação dos tributos cobrados, do sujeito passivo e
do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis.
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, a
Municipalidade, conforme, o artigo 2 o, § 8 o, da Lei 6.830/80, tem o direito de
emendar ou substituir, até a prolação de sentença, a certidão de dívida ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode
substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a
prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da
inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda
ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.
(REsp 755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
Ressalte-se, portanto, a necessidade de dar ao
exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo antes de se
extinguir o feito. Assim dispõe a súmula no 392, do Superior Tribunal de Justiça: A
Fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Acerca da temática em voga, qual seja a plausibilidade
da emenda ou substituição da CDA quando se está diante de mero erro formal, a
jurisprudência do tribunal paulista, sobretudo a presente câmara julgadora, alinha-se
a dito entendimento, senão vejamos:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Itanhaém

IPTU e Taxas, exercícios de 2009 a 2011 -
Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA

Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda e
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula 392 do STJ Extinção afastada
-
Recurso
provido.
(Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
no0506567-17.2013.8.26.0266,
Relator
Henrique
Harris Junior, julgado em 11/06/2015).
Neste passo, infere-se que deve ser concedido à
exequente a oportunidade de sanar o vício, tendo em vista tratar-se de mero erro
formal antes de extinguir a execução fiscal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, a fim de reformar a sentença para que seja possibilitada à Municipalidade
emenda ou substituição da CDA.
MÔNICA SERRANO
Relatora